Tribunal: TJSP
Processo: 2064608-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo interposto contra decisão que indeferiu, de um lado, o pedido de gratuidade de justiça; e, de outro, a suspensão do pagamento das parcelas de financiamento de veículo automotor.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Financiamento de veículo de valor elevado, revelando existência de condições para arcar com as custas judiciais. Pedido formulado por sociedade individual de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo interposto contra decisão que indeferiu, de um lado, o pedido de gratuidade de justiça; e, de outro, a suspensão do pagamento das parcelas de financiamento de veículo automotor.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Financiamento de veículo de valor elevado, revelando existência de condições para arcar com as custas judiciais. Pedido formulado por sociedade individual de advocacia. Inexistência de elementos hábeis a demonstrar que a crise gerada pela pandemia do COVI-19 tenha acarretado redução de sua capacidade econômico-financeira. O Tribunal de Justiça continua em funcionamento e apresentando produtividade em níveis mais altos que o comum. Liminar cassada, com determinação de recolhimento das custas, sob as penas da lei.
TUTELA DE URGÊNCIA. Pleito objetivando o sobrestamento dos pagamentos do financiamento de automóvel e dos encargos que sobre ele recaem. Descabimento. Ausência de elementos concretos a justificar a concessão da liminar. Dano hipotético e eventual que não pode render ensejo à suspensão de contratos no âmbito privado.
RECURSO DESPROVIDO, CASSADA A LIMINAR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064608-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARAUJO
SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é agravado BMW
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e cassaram a liminar, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
2
Voto 20942
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000
Agravante: ARAUJO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Agravado:
BMW
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Comarca: SÃO PAULO
Juíza: GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inconformismo
interposto contra decisão que indeferiu, de um lado, o
pedido de gratuidade de justiça; e, de outro, a
suspensão
do
pagamento
das
parcelas
de
financiamento de veículo automotor.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Financiamento
de
veículo de valor elevado, revelando existência de
condições para arcar com as custas judiciais. Pedido
formulado por sociedade individual de advocacia.
Inexistência de elementos hábeis a demonstrar que a
crise
gerada
pela
pandemia
do
COVI-19
tenha
acarretado redução de sua capacidade econômico-
financeira.
O
Tribunal
de
Justiça
continua
em
funcionamento e apresentando produtividade em níveis
mais altos que o comum. Liminar cassada, com
determinação de recolhimento das custas, sob as penas
da lei.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Pleito
objetivando
o
sobrestamento dos pagamentos do financiamento de
automóvel e dos encargos que sobre ele recaem.
Descabimento. Ausência de elementos concretos a
justificar a concessão da liminar. Dano hipotético e
eventual que não pode render ensejo à suspensão de
contratos no âmbito privado.
RECURSO DESPROVIDO, CASSADA A LIMINAR.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que indeferiu os pedidos: (a) de gratuidade de justiça; e, (b) de
suspensão temporária dos pagamentos das prestações ajustadas na Cédula
de Crédito Bancário, por prazo mínimo, e para abstenção de a ré efetuar a
cobrança de multas e encargos.
Sustenta o agravante que a Pandemia COVID-19 causou
impacto em sua atividade profissional (advocacia e consultoria cível),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
3
ponderando que não recebe receita fixa; e, consubstanciando em evento
superveniente e imprevisto, não está em condições de pagar as custas do
processo. Postula, de um lado, a gratuidade de justiça.
Pede efeito suspensivo, para a concessão da gratuidade de
justiça.
Por outro lado, narra que a pandemia COVID-19 também
teria causado abalo em sua atividade profissional; e que 'o maior custo do
agravante no exercício da advocacia é o financiamento do veículo' (fls.
12). Houve, portanto, evento imprevisto causando onerosidade excessiva,
posterior à contratação, sobrevindo o direito de pedir a revisão da avença.
Diante desses aspectos, postula a suspensão do pagamento
do financiamento, por, no mínio, 90 dias, ou enquanto durarem os efeitos
colaterais da crise causada pela pandemia COVID-19, afastando-se o
pagamento de multas, encargos e eventual aplicação de outras sanções
decorrentes do adiamento dos pagamentos das prestações.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo, apenas para
obstar o recolhimento das custas, o agravo foi processado, sobrevindo as
informações da douta Juíza monocrática.
É o relatório.
Não merece reparo a decisão monocrática, que fica mantida,
inclusive por seus bem deduzidos fundamentos.
Adquiriu a agravante, um veículo (BMW X2 Completo), em
maio/2019, mediante financiamento (Cédula de Crédito Bancário), pelo
valor de R$ 141.153,64, a ser pago em 24 parcelas de R$ 3.444,58 cada.
Como entrada pagou montante correspondente a R$ 34.400,00.
Narra que as atividades profissionais, a partir de
março/2020, foram abaladas pela pandemia do coronavírus, o que teria
impossibilitado de efetuar o pagamento das prestações do financiamento.
Infrutíferas
as
tentativas
de
resolver
a
questão
extrajudicialmente, ajuizou ação de revisão contratual, buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
4
sobrestamento do pagamento das parcelas do financiamento, bem como a
concessão de gratuidade de justiça.
No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça,
assim decidiu a ilustre juíza monocrática:
“Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 'o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos'.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte
interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa,
que se trata do financiamento de veículo novo de alto padrão financeiro da
marca BMW (fl. 67)
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere
renda (fls 41/44), possui veículo avaliado em R$90.800,00 (fl. 46) reservas
em contas bancárias (fl. 52), o que é incompatível com a alegação de
pobreza.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido
de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no
art.5o, da Lei 11.608/03. (...)”
A decisão agravada, portanto, baseia-se na própria natureza
da causa, e nos valores discutidos.
Pelo contrato celebrado, a agravante, sociedade civil de
advocacia, assumiu compromisso financeiro de grande monta, o que, por si
só, indica condição econômico-financeira.
Malgrado a declaração de imposto de renda anexada pela
agravante (fls. 41 dos autos principais) indique baixo valor de rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
5
anuais, 'teve condições de financiar veículo de alto padrão, cuja parcela
aproxima-se de 4 mil reais mensais, circunstância que lhe confere status
econômico muito superior ao da maioria das empresas em atividade' (fls.
56 trecho das informações prestadas pela juíza singular).
Evidente que, ao celebrar o contrato de financiamento, a
instituição bancária realizou análise financeira, concluindo pela capacidade
da agravante de arcar com prestações de alto valor. Tudo a desaguar na
conclusão de que a agravante possui condições de arcar com as custas
judiciais, sem prejuízo de sua saúde financeira.
No mais, deixou a agravante de demonstrar situação
econômico financeira precária, decorrente da crise econômica gerada pela
pandemia de COVID-19, ônus que lhe competia.
Acrescente-se que, a alegação de que, após o início da crise
do COVID-19, clientes indicaram que não fariam o pagamento deste mês
de março, a fim de resguardar suas famílias e potenciais clientes em
prospecção já passaram a indicar não ser o momento para implementar
assessorias ou ingressar com medidas judiciais não urgentes (fls. 12), não
veio acompanhada de qualquer prova efetiva, sendo insuficiente para
amparar o pedido de gratuidade; máxime diante do fato de que o 'Tribunal
de Justiça não apenas continua em funcionamento, como também tem
apresentado produtividade em níveis ainda mais altos que o comum.'
(excerto da decisão guerreada fls. 46).
Logo, sobre inexistir prova concreta e robusta no sentido de
que a pandemia de COVID tenha acarretado redução abrupta e rápida da
situação econômico-financeira da sociedade-agravante, o indeferimento da
gratuidade de justiça era mesmo de rigor
Fica, portanto, nesse ponto, mantida a decisão agravada, e
cassada a liminar, com determinação de que a agravante recolha as custas
judiciais, no prazo de 10 (dez dias), contados da publicação deste
venerando acórdão, sob pena de extinção do processo.
Por outro lado, e como referido, também deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
6
referentes a Cédula de Crédito Bancário.
Não se olvide que os efeitos da Pandemia decorrente da
circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada
COVID-19, são, além da alta morbidade, o isolamento social; e, em razão
desse isolamento social, houve abalo no funcionamento das atividades
econômicas, atingindo empresários de diversas áreas.
Em vista da crise econômica, algumas relações jurídicas
estabelecidas anteriormente, efetivamente, sofreram abalos. E, cada uma
dessas relações jurídicas deve ser analisada segundo suas peculiaridades e
especificidades.
Cabe ao Judiciário avaliar a relação jurídico processual,
com base na capacidade econômica de cada uma das partes, e a privação de
cada um.
No caso dos autos, não se vislumbra probabilidade do
direito da agravante, para acolher o pedido de sobrestamento do pagamento
das prestações.
Nos termos da bem fundamentada decisão agravada,”(...) A
pessoa jurídica autora adquiriu um veículo de alto padrão, não
relacionado com a prestação de suas atividades. É fato notório e, portanto,
independe de comprovação, que as instituições financeiras realizam
extensa análise econômica do tomador de empréstimo antes de lhe
conferirem o crédito. Uma vez que foi deferido à autora crédito de alto
valor para aquisição de veículo, presume-se que a situação econômica da
autora é confortável a ponto de proporcionar a aquisição de um veículo tal
como o objeto do feito. (...)
Supõe-se que os sócios da autora tenham avaliado as suas
condições financeiras antes de realizar o financiamento de veículo tão
luxuoso e, ainda que a pandemia de covid-19 possa embasar a aplicação da
Teoria da Imprevisão em algumas situações, não se pode admitir que seja
invocada para que qualquer contrato seja revisto, sob pena de se gerar um
verdadeiro caos nas relações de Direito Privado.”
Determinar a suspensão indiscriminada de obrigações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064608-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20942
7
âmbito do direito privado, por força da pandemia, pode acarretar
insegurança e instabilidade nas relações jurídicas.
Cumpre lembrar que a pandemia não impactou apenas a
sociedade agravante. Mas a sociedade como um todo, inclusive a agravada,
que também tem obrigações a cumprir.
Insista-se no ponto: uma vez que o Tribunal de Justiça
continua em funcionamento, por meio eletrônico, aliado ao fato de ser a
agravante sociedade de advocacia, não é verossímil a alegação de cessação
de suas atividades.
Bem por isso, malgrado não se negue que a crise causada
pelo COVI-19 tenha atingido a agravante, a suspensão do pagamento das
parcelas do financiamento, por dano hipotético, sem comprovação concreta,
não merece acolhida.
Fica, portanto, mantida a bem fundamentada decisão
agravada.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO,
cassada a liminar.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator